Tribunal: TJDFT
Processo: 0740683-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES. INCLUSÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INDEVIDA. DÍVIDA NÃO CHEGOU A SER PAGA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para declarar a inexistência do débito de R$5.480,00 e condenar o réu a promover a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, bem como ao pagamento de R$4.000,00, a título de danos morais em razão de inscrição indevida. Em suas razões, em síntese, sustenta que o recorrido/réu deve ser condenado à restituição em dobro da dívida cobrada.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (art. 2o e 3o, do CDC), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
IV. Restou comprovado que o contrato para prestação de serviços educacionais foi rescindido, sem que houvesse qualquer dívida a ser quitada. Com efeito, ficou constatada a inscrição indevida do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes resultando no arbitramento de indenização por danos morais, conforme consignado em sentença.
V. A partir do disposto no artigo 42, parágrafo único, é necessária a comprovação de três requisitos para a devolução em dobro do indébito: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. No caso, não obstante a autor ter sido cobrada de forma indevida a quantia de R$5.480,00, esta não foi paga por ela. Desse modo, não há que se falar na restituição em dobro ou devolução de quantia, ainda que a cobrança tenha sido abusiva, devendo ser mantida a sentença.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios este fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.